Tribunal: TJSP
Processo: 2007054-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Ação objetivando a renegociação de dívidas (Lei do Superendividamento) – Procedimento próprio que não prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência antes da apresentação da proposta do plano de pagamento (art. 104-A, caput, CDC) – Precedentes desta C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Ação objetivando a renegociação de dívidas (Lei do Superendividamento) – Procedimento próprio que não prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência antes da apresentação da proposta do plano de pagamento (art. 104-A, caput, CDC) – Precedentes desta C. Câmara – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.